Tribunal: STJ
Processo: 1004630-87.2022.8.26.0236
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933815 - SP (2025/0170609-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
AGRAVADO
: ANDERSON CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ MARTINS COELHO - SP097726
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/73). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos
da
respectiva
inadmissibilidade
(incidência
da Súmula n. 7 desta Corte).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 936a04e2-e99b-4f6c-a45c-f2cfd159d0f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933815 - SP (2025/0170609-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
AGRAVADO
: ANDERSON CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ MARTINS COELHO - SP097726
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/73). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos
da
respectiva
inadmissibilidade
(incidência
da Súmula n. 7 desta Corte).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALLIANZ SEGUROS S.
A. (ALLIANZ) contra decisão do Des. Presidente da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento ao recurso
especial com base na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do inconformismo, ALLIANZ afirma que impugnou
especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Repisa seus argumentos a respeito do
não cumprimento das obrigações por parte do agravado que impediram a transferência
do veículo e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial..
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 281).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50516893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:03
Código de Controle do Documento: a475d9ba-5027-42c4-b8aa-71ea368188d0

O recurso não merece conhecimento.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que
negou seguimento ao apelo nobre, pois ALLIANZ não refutou, de forma arrazoada, o
óbice da incidência da Súmula n. 7 desta Corte.
ALLIANZ, em seu agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar a
desnecessidade de reexame probatório, mas não desenvolveu sua alegação para
demonstração efetiva da inaplicabilidade da referida disposição sumular ao caso.
Na espécie, como se sabe, especialmente na hipótese em que se pretende
impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o
agravante não apenas mencionar que os referidos enunciados devem ser afastados,
mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos
elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias
ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende o reexame
.
de fatos e provas, o que não foi feito
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
Documento eletrônico VDA50516893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:03
Código de Controle do Documento: a475d9ba-5027-42c4-b8aa-71ea368188d0

preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Se ção, julgado em
, DJe de
)
24/8/2022
16/9/2022

Assim, porque ALLIANZ não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, de rigor o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50516893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:03
Código de Controle do Documento: a475d9ba-5027-42c4-b8aa-71ea368188d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.933.815 / SP
Número Registro: 2025/0170609-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046308720228260236
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: RENATA HONORIO YAZBEK - SP162811
AGRAVADO
: ANDERSON CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO : JOSÉ LUIZ MARTINS COELHO - SP097726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:12
Código de Controle do Documento: 3c3b31d6-521f-4252-bed8-983af9a8d207